Tribunal: STF
Processo: HC 196912
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ATO INFRACIONAL – REITERAÇÃO.
MENOR – INTERNAÇÃO – MANUTENÇÃO – INDISPENSABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, no processo nº 1500567-16.2020.8.26.0564, julgou procedente representação mediante a qual se imputou ao paciente o cometimento de ato infracional análogo ao crime do artigo 180 (receptação) do Código Penal. Aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, aludindo à reiteração, considerada a implementação de medidas de semiliberdade e internação, decorrentes da prática, por duas vezes, de ato infracional análogo ao crime de roubo.
    Ao reavaliar a imprescindibilidade da medida, manteve-a, em virtude do não cumprimento de metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento (PIA), referindo-se a resultado de avaliação. Fez ver o cometimento de falta disciplinar. Realçou indispensável, à reinserção sociofamiliar, maior amadurecimento do menor e fortalecimento de vínculos familiares.
    No Superior Tribunal de Justiça o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 617.218/SP.
    A Defensoria Pública de São Paulo sustenta a insubsistência da fundamentação do ato que implicou a manutenção da internação. Diz inobservados os princípios da brevidade, da excepcionalidade, da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, proporcionalidade e legalidade infracional. Sublinha vedado conferir ao adolescente tratamento mais gravoso em relação a adulto nas mesmas condições. Assinala não ser reincidente específico. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da internação por medida mais branda. No mérito, busca a extinção e, sucessivamente, a confirmação do pedido de implemento de liminar. 
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. A reiteração, ante o cometimento de atos infracionais análogos ao crime de roubo, por duas vezes, constitui fundamento a legitimar a internação – inciso II do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990. O Juízo, ao assentar a necessidade de manter a medida socioeducativa mais gravosa, realçou o não cumprimento de metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento (PIA), referindo-se a resultado de avaliação. Fez ver a prática de falta disciplinar. Concluiu indispensável, à reinserção sociofamiliar, maior amadurecimento do menor e fortalecimento de vínculos familiares.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator